Tribunal: STF
Processo: ARE 1172820
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, em novo juízo de admissibilidade, após sobrestamento dos autos, não admitiu o recurso extraordinário com o seguinte fundamento:



    [...] diante da manifesta inviabilidade de aplicação do Tema 506 do Excelso Supremo Tribunal à hipótese dos autos, notadamente, porque a tese de atipicidade do porte de drogas para consumo pessoal sequer foi objeto de enfrentamento pelo Órgão Fracionário, restringindo-se a analisar a configuração do delito de corrupção de menores descrito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente [...] (doc. 32, p. 5)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta. A recorrente pleiteia a cassação do



     [...] acórdão recorrido, no sentido de reconhecer a violação constitucional apontada, declarando a inconstitucionalidade incidental do art. 28, da Lei 11.343/06, com a consequente absolvição do recorrente no artigo 244-B da Lei 8.069/90, pela atipicidade da conduta praticada (doc. 24, p. 275).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Conforme consignado na decisão de inadmissibilidade,  o dispositivo tido por violado não foi discutido no acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator